Tribunal: TCU
Processo: 025.373/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3662/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Considerando as propostas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU (peças 5 a 7) pela ilegalidade do ato em razão do pagamento da rubrica de Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), na mesma proporção que o valor pago aos servidores em atividade; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas (a exemplo, Acórdão 3672/2022-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do ministro Benjamin Zymler; 3206/2022 e 3230/2022-1a Câmara, de relatoria do ministro-substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 4969/2022-1a Câmara, de relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer; 3178/2022-1a Câmara, de relatoria do ministro Vital do Rêgo; 3133/2022-2a Câmara, de relatoria do ministro Antonio Anastasia; 7183/2022, 3011/2022 e 3013/2022-2a Câmara, de relatoria do ministro Aroldo Cedraz; e 3203/2022, 7019/2022 e 6104/2022-2a Câmara, de relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer, dentre outros); Considerando que a referida rubrica está amparada por decisão judicial com trânsito em julgado nos autos do mandado de segurança coletivo 2009.51.01.002254-6 (nova numeração 0002254-59.2009.4.02.5101), a qual garantiu, aos inativos e pensionistas, a percepção de 100% da gratificação institucional em vigor paga aos servidores ativos e 50% da gratificação individual em seu percentual máximo, no total de 90 pontos sobre o valor previsto para o cargo, conforme anexo XV-A da Lei 11.355/2006; Considerando que o instituidor se aposentou com fundamento no art. 40, III, "c" (redação original) da CFB/1988, o que lhe confere paridade; Considerando que a irregularidade é insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, diante da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, podendo ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , e não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, II, do RI/TCU e art. 7o, II, da Resolução 353/2023, em considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de pensão civil em favor da interessada identificada no item 1.1. 1. Processo TC- Processo 025.373/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Iza Jasmim da Rosa (XXX.719.597-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. esclarecer à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que não deverá ser emitido novo ato, uma vez que esta Corte concedeu, excepcionalmente, o registro ao ato em exame, inobstante a constatação da ilegalidade referida neste acórdão; 1.7.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada; 1.7.3. dar ciência deste acórdão à entidade responsável pela concessão; 1.7.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.5. encerrar o processo e arquivar os autos.